Tribunal: TJES
Processo: 0003552-33.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003552-33.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALCIDES DE SOUZA JUNIOR e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO DE VIANA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pelo Município de Viana, reconhecendo a ilegitimidade passiva do ente municipal e excluindo-o do polo passivo da execução de título judicial referente à revisão de proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) a preclusão da discussão acerca da ilegitimidade passiva do Município de Viana, matéria já decidida no acórdão que concedeu o mandado de segurança e (ii) a alegação de que a coisa julgada impede a rediscussão da legitimidade passiva do Município na fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A coisa julgada formada no mandado de segurança, que reconheceu a legitimidade do Município de Viana para figurar no polo passivo, impede a rediscussão da matéria na fase de execução.

4 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que questões sobre legitimidade passiva, decididas no processo de conhecimento, são acobertadas pela coisa julgada e não podem ser novamente discutidas na fase executória (AgInt no REsp 2.021.795/SC e AgInt no AREsp 1.045.577/PI).

5 - A preclusão consuma-se inclusive em relação a matérias de ordem pública, como a legitimidade passiva, que não foram impugnadas oportunamente (STJ, AgInt no AREsp 1842557/DF).

IV. DISPOSITIVO

6 – Recurso Provido

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, § 1º, II e 535, II; Lei Municipal nº 1.595/01, art. 90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.021.795/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.045.577/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1842557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por
JOSE ALCIDES DE SOUZA JUNIOR, MARCELO LARANJA DE SOUZA, DANIELA LARANJA DE SOUZA
em face da r. sentença (fls. 118/120) que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir Embargante, ora Apelado, do polo passivo da execução de título judicial nº 0001397-57.2014.8.08.0050.

Irresignados, os Apelantes aduzem, em suas razões (id. 7972397) em síntese, a impossibilidade de discussão acerca da ilegitimidade passiva do Município, ante a preclusão da matéria, posto que acobertada pela coisa julgada, já que o Acórdão proferido nos autos do mandado de segurança tombado sob o processo nº 0000741-18.2005.8.08.0050, restou concedida a segurança, determinando que tanto o ora Apelado quanto o IPREV realizassem a revisão dos proventos de aposentadoria do Sr. José Alcides de Souza.

Asseveram que as alegações atinentes à ilegitimidade do Município e a responsabilidade exclusiva do IPREV foram rejeitadas pela sentença proferida nos autos do
mandamus,
afirmando, ainda, que a própria Lei Municipal 1.595/01 em seu artigo 90, disciplina que o Município de Viana também é responsável “
pela complementação do valor integral das correspondentes folhas de pagamento dos benefícios previdenciários, sempre que as receitas das contribuições forem insuficientes, dando-se por extintos os débitos existentes, anda que parcelados
”, havendo nos autos prova indelével da ausência de higidez financeira do IPREVI.

Contrarrazões apresentadas no id. 7972400, pelo desprovimento recursal.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0003552-33.2014.8.08.0050

APELANTE: JOSE ALCIDES DE SOUZA JUNIOR, MARCELO LARANJA DE SOUZA, DANIELA LARANJA DE SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por
JOSE ALCIDES DE SOUZA JUNIOR, MARCELO LARANJA DE SOUZA, DANIELA LARANJA DE SOUZA
em face da r. sentença (fls. 118/120) que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir Embargante, ora Apelado, do polo passivo da execução de título judicial nº 0001397-57.2014.8.08.0050.

Irresignados, os Apelantes aduzem, em suas razões (id. 7972397) em síntese, a impossibilidade de discussão acerca da ilegitimidade passiva do Município, ante a preclusão da matéria, posto que acobertada pela coisa julgada, já que o Acórdão proferido nos autos do mandado de segurança tombado sob o processo nº 0000741-18.2005.8.08.0050, restou concedida a segurança, determinando que tanto o ora Apelado quanto o IPREV realizassem a revisão dos proventos de aposentadoria do Sr. José Alcides de Souza.

Asseveram que as alegações atinentes à ilegitimidade do Município e a responsabilidade exclusiva do IPREV foram rejeitadas pela sentença proferida nos autos do
mandamus,
afirmando, ainda, que a própria Lei Municipal 1.595/01 em seu artigo 90, disciplina que o Município de Viana também é responsável “
pela complementação do valor integral das correspondentes folhas de pagamento dos benefícios previdenciários, sempre que as receitas das contribuições forem insuficientes, dando-se por extintos os débitos existentes, anda que parcelados
”, havendo nos autos prova indelével da ausência de higidez financeira do IPREVI.

Contrarrazões apresentadas no id. 7972400, pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Cuidam os autos de execução de título judicial contra a Fazenda Pública ajuizada por José Alcides de Souza, sucedido processualmente por seus herdeiros, em razão de seu falecimento, buscando o recebimento dos valores oriundos das diferenças dos proventos de aposentadoria reconhecidos na r. Sentença de fls. 411/419, e no Acórdão de fls. 552/562, que julgou procedente o mandado de segurança impetrado em face do Prefeito Municipal de Viana.

De plano, cumpre esclarecer que a ilegitimidade passiva que pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença (artigos 525, § 1º, inciso II ou 535, inciso II, CPC) diz respeito à própria execução, ou seja, em uma relação de adequação entre o requerimento de execução e a sentença condenatória.

Nesse sentido é a lição de Araken de Assis sobre a matéria:

"É inadmissível reviver o problema de legitimidade, resolvido ou não, relativamente à pretensão que formou o título exequendo. Eventual ilegitimidade para figurar no processo do qual resultou o título executivo judicial, alegada ou não em contestação, encontra-se
superada pela coisa julgada
. O julgado deve ser desconstituído por via rescisória". (ASSIS, Araken de. Manual de Execução, 3ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, 2017)

Na espécie, compulsando atentamente o teor da decisão concessiva da segurança, verifica-se que houve pleno reconhecimento a legitimidade do Município para figurar no polo passivo do
mandamus,
de modo que, em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, sujeita-se ao fenômeno da preclusão, encontra-se acobertada pela coisa julgada quando efetivamente submetida à decisão judicial que não é objeto de impugnação recursal, conforme orienta a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DE PARTE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. "A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a questão envolvendo a legitimidade passiva ad causam também encontra-se acobertada pela coisa julgada, motivo pelo qual não pode ser novamente discutida na fase de execução do título executivo judicial"
(AgRg no AREsp n. 2.723/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.795/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pela União, na qual objetiva a improcedência da execução "em virtude da inexistência de crédito por parte dos exequentes", posto que, "a ação ordinária (95.0004481-1), que originou a execução nº 2009.36.00.014686-9, foi proposta apenas em face da União, fato que, considerando que todos os embargados são servidores ativos ou aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, leva à conclusão de que eles não possuem título executivo judicial a embasar a propositura da execução em comento".

III.
É assente, nesta Corte, a compreensão de que "o tema relativo à legitimidade passiva ad causam, definida no processo de conhecimento, encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada, não podendo ser reapreciado no âmbito da fase executória
. Logo, caberia à União ter discutido oportunamente no processo de conhecimento sua legitimidade para suportar a condenação quanto aos servidores das autarquias e fundações públicas federais" (STJ, AgREsp 541.374/RS, Relator Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJU de 03/11/2004). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.205.549/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Rel. p/ acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2011, AgRg no REsp 1.233.392/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011, AgRg no AREsp 2.723/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2012, AgInt no AREsp 1.045.577/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/5/2019, AgRg nos EDcl no REsp 1.352.380/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/5/2015.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.945.950/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo,
inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio'
'
(REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019).

2.
No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1842557/DF, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Destarte, deve ser reformada a r. Sentença vergastada, para julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelo ora Apelado,

e determinada a continuidade da demanda executiva com a manutenção Município de Viana no polo passivo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação
e lhe dou provimento, mantendo o Município de Viana no polo passivo da demanda executiva, invertendo os ônus sucumbenciais, isentando o ente municipal do pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões